Tribunal: TJSP
Processo: 2021905-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recuperação judicial da executada – Penhora de veículos - Bloqueio à circulação – Inadmissibilidade – Propriedade sobre o bem mantida com a sua constrição – Suficiência do bloqueio de transferência para garantir a execução - Competência do juízo da recuperação judicial para deliberação acerca da essencialidade de bens para o sucesso do plano da

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recuperação judicial da executada – Penhora de veículos - Bloqueio à circulação – Inadmissibilidade – Propriedade sobre o bem mantida com a sua constrição – Suficiência do bloqueio de transferência para garantir a execução - Competência do juízo da recuperação judicial para deliberação acerca da essencialidade de bens para o sucesso do plano da recuperanda – Precedentes - Recurso não provido*